Tribunal: STF
Processo: CJ 6598
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-25
Data de publicação: 1986-06-25

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ART. 119, I, 'E', DA CF. CONFLITO ENTRE
TRIBUNAL E JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA A ELE NÃO SUBORDINADO.
NÃO SE CONFIGURA O CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL E JUIZ
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA A ELE NÃO SUBORDINADO, SE NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO
DO ÓRGÃO COLEGIADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA, MAS TÃO SOMENTE DO RELATOR
DA CAUSA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL
SUSCITADO.